Tribunal: TJES
Processo: 0008921-56.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008921-56.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO TURRA SOBRINHO
APELADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por JOÃO TURRA SOBRINHO com vistas a anular ou, subsidiariamente, reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES (fls. 45-48 do ID 2205771) que, em “ação de cobrança” ajuizada pela apelada, GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA., julgou parcialmente procedente a demanda autoral, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento das cotas condominiais relativas à unidade nº 6 da Gleba GG, integrante do Condomínio Thermas Internacional do Espírito Santo, vencidas em 10/01/2014, 10/02/2014 e 10/03/2014, “
sobre as quais deverão incidir multa moratória de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M e, estes desde a data do vencimento, além do encargo contratual na ordem de 20% a título de honorários advocatícios convencionais
”.

Em seus fundamentos, o Julgador em primeiro grau aplicou os efeitos materiais da revelia, em decorrência da extemporaneidade da contestação. Nada obstante, reconheceu tramitar na Comarca de Guarapari outro feito, autos nº 0003009-44.2019.8.08.0021, com as mesmas partes, em que o requerido já havia sido condenado ao pagamento das quotas devidas pertinentes ao mesmo imóvel, vencidas em 10/04/2014 a 10/12/2014, razão pela qual julgou procedente a demanda apenas em relação àquelas referentes aos períodos de janeiro a março de 2014.

Irresignado, JOÃO TURRA SOBRINHO interpôs apelação cível (IDs 2205753-2205757), aduzindo, em síntese,
(i)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral;
(ii)
ausência de fundamentação em razão da não apreciação da tese da ilegitimidade ativa;
(iii)
ilegitimidade ativa da apelada para a cobrança pretendida;
(iv)
inexistência de crédito a ser sub-rogado, “
visto que o suposto condomínio que a contratou também inexiste
”;
(v)
nulidade do contrato de prestação de serviços firmado pela apelada pois “
não há comprovação de que os ‘condôminos’ teriam autorizado ou concordado com a contratação da apelada
”;
(vi)
irregularidade da contratação por pessoa com “
reconhecida fragilidade mental à época de tal assinatura
” (Sr. Juracy José Silva) e sem procuração ou outro instrumento que lhe conferisse poderes de representação para assinatura do contrato questionado;
(vii)
impossibilidade de sub-rogação nos casos de antecipação de cotas condominiais;

(viii)
não observância da forma pela qual deveria ter ocorrido a rescisão, visto que não houve a sua formalização, violando-se o paralelismo/simetria das formas, e, por fim,
(ix)
a ocorrência de sucumbência mínima, de modo que, das 14 cotas pleiteadas, apenas 3 foram concedidas, devendo, assim, a apelada arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões pela apelada (fl. 40 do ID 2205757).

Considerando os princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa, o Exmo. Desembargador que me antecedeu neste Gabinete intimou o apelante, sob pena de inadmissibilidade parcial, para que esclareça a natureza das matérias invocadas no recurso de apelação, tendo em vista que em razão da revelia decretada é viabilizado apenas o conhecimento das matérias de direito e de ordem pública ventiladas no presente recurso, reduzindo-se o apelo, portanto, às razões de direito, a saber, “(
i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) ilegitimidade ativa da recorrida; (iii) inexistência do instituto da sub-rogação em caso de antecipação das cotas condominiais; (iv) ocorrência de sucumbência mínima em favor do apelante
” (ID 2441197).

Em manifestação acompanhada de documentos (ID 3290147), o apelante reforça que busca o conhecimento de matérias eminentemente de direito, inclusive de ordem pública, sobretudo em relação à ilegitimidade ativa da apelada para as cobranças de cotas condominiais, nos termos já decididos por este E. TJES e pelo próprio Juízo em primeiro grau, em relação à demanda nº 0003009-44.2019.8.08.0021, em que foram acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes, para o fim de extinguir o processo sem resolução de mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada para promover as cobranças de cotas condominiais cujos valores adiantou ao condomínio.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Quanto às alegadas nulidades da r. sentença recorrida, relativas ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção da prova oral pleiteada e ausência de fundamentação quanto a precedente desta E. Corte de Justiça invocado pelo apelante, tem-se que inexistem as citadas nulidades que maculariam a sentença

recorrida.

No que diz respeito ao aventado cerceamento de defesa, uma vez decretada a revelia, com presunção da veracidade dos fatos (efeito material da revelia), ao que se somam as provas documentais carreadas aos autos, dispensável a produção da prova oral para o deslinde do feito, nos termos do art. 344 c/c art. 374, IV, CPC.

Igualmente, a invocação de precedente persuasivo omitido em fundamentação de sentença não é causa, pela tão só não apreciação de tal julgado, de nulidade do
decisum
, consoante se observa das hipóteses do art. 489, §1º, CPC. Ademais, vê-se ainda que r. sentença recorrida possui fundamentação acerca do entendimento do Juízo
a quo
quanto à legitimidade ativa da apelada para a demanda de cobrança, apreciando tal questão de ordem pública, pelo que ausente a nulidade arguida.

Em que pese o não acolhimento das teses de nulidade da sentença objurgada, assiste razão ao apelante quanto à ilegitimidade ativa da apelada para manejar a demanda de cobrança na origem, tratando-se tal entendimento de posicionamento já externado por este E. Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, por suas Câmaras, sendo inclusive adotado pelo Juízo
a quo
quanto à demanda de cobrança diversa, a qual abrange período posterior àquele nestes autos discutido.

Afirma a apelada, desde a inicial ajuizada, ter realizado apenas adiantamento de valor (e não pagamento de valores ao condomínio que eram devidos pelos condôminos), com a específica finalidade de servir ao fluxo de caixa do condomínio,
pelo que não se pode falar na excepcional figura da sub-rogação, o que lhe transferiria os direitos do credor originário, na forma do art. 347, I, CC.

Segundo Orlando Gomes
1
:

Dá-se sub-rogação quando a dívida de alguém é paga por outrem.

Pagando-a, o terceiro adquire o crédito.

Extingue-se a obrigação, mas o devedor não se libera porque passa a dever a quem a extinguiu, como se o credor houvesse cedido o crédito.

Assim, a alegada operação feita pela parte ora apelada não possui natureza jurídica de pagamento, não gerando os pretendidos efeitos de sub-rogação.

Inexistindo, assim, sub-rogação por parte da apelada quanto aos direitos do condomínio, não se pode admitir a cobrança das quotas condominiais inadimplidas pelo apelante, as quais devem ser cobradas pelo próprio Condomínio, ente titular do direito subjetivo ao crédito em questão.

Esse é o entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, por suas Câmaras Cíveis, inclusive em relação a casos absolutamente similares em que figurou a ora Apelada (GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.) como se observa dos seguintes arestos:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0011253-30.2017.8.08.0021

APELANTE:
GARANTE VITÓRIA SERVIÇO CONDOMINIAIS LTDA.

APELADO: MARCOS ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA TAXA DE CONDOMÍNIO SUPOSTA SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA ILETITIMIDADE ATIVA RECURSO DESPROVIDO.

1. - A sub-rogação configura uma exceção ao princípio de que o pagamento extingue a obrigação. Com ela o vínculo cessa apenas para o credor primitivo, satisfeito em seu crédito. Não é, no entanto, o que ocorre nos presentes autos, pois a mera antecipação de valores para servir ao fluxo de caixa do condomínio não importa em pagamento da dívida pelo condômino e nem em sub-rogação.

2. -
O fato de o condomínio ter supostamente recebido da empresa terceirizada, em adiantamento (e não em pagamento), os valores inadimplidos pelo réu, não o inibe (condomínio autor) de buscar junto ao Poder Judiciário a quitação de tais valores pelo seu devedor (o condômino), porquanto a circunstância de empresa terceirizada adiantar os valores não pagos pelos condôminos como forma de garantir o fluxo de caixa do condomínio não diz respeito à relação de crédito débito existente entre esse e o condômino, tratando-se o adiantamento, de ' res inter alios ' para o condomínio.

3. -
A apelante não tem legitimidade para cobrar eventuais taxas condominiais não adimplidas por condômino.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator (TJES, 1ª Câmara Cível, ApCiv 0011253-30.2017.8.08.0021, Des. Relator Fabio Clem de Oliveira, Data do Julgamento 29/10/2019, Data da Publicação 19/11/2019).

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARTE RÉ QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DO MANDADO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. REVELIA. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS ANTECIPADAS DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO COM CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVADA REPRESENTAÇÃO DO CONDOMÍNIO E A AFIRMANDA ANTECIPAÇÃO DA TAXA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA PELO SIMPLES AJUIZAMENTO DA DEMANDA SEM COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de a citação por hora certa, houve o aperfeiçoamento do ato citatório, após o qual a ré demonstrou inequívoca ciência quanto ao mandado de citação por hora certa, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada.

2. Embora o art. 72, II, do CPC, estabeleça que o juiz deve nomear curador especial ao réu revel citado com hora certa, enquanto não for constituído advogado, advertência que, nos termos do art. 253, §4º, do mesmo diploma, também deve constar do mandado do Oficial de Justiça, fato é que se parte do pressuposto de que, por se tratar de modalidade de citação ficta, pesa a presunção de que poderá o réu não ter tido efetivo conhecimento da existência da demanda (AgRg. no REsp. 1.089.338/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 4.2.2014; AgInt no AREsp 869.220/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 30/11/2016).

3. Hipótese em que a parte ré/apelante confirmou o recebimento do mandado ao Oficial de Justiça, demonstrando o efetivo conhecimento da existência da demanda, em que pese não ter ofertado contestação. Assim, não há que se falar em nomeação de curador especial para apresentação de defesa, pois foi opção da apelante não apresentar resposta, sujeitando-se aos efeitos da revelia.

4.
Não identificada a legitimidade ativa da autora/apelada para cobrar taxas condominiais da ré/apelante, eis que, além do contrato de antecipação de cotas condominiais ter sido firmado com pessoas que não tinham poderes de representação do condomínio, também sequer está comprovada a efetiva antecipação de valores de taxas condominiais inadimplidos pela apelada. Matéria de ordem pública e, portanto, não sujeita à preclusão. Reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada com extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

5. Não caracteriza conduta processualmente ímproba o simples ajuizamento de ação sem demonstração da efetiva legitimidade para a cobrança do suposto crédito pretendido.

6. Parte autora/apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que, apesar do zelo do patrono da ré/apelante, sua atuação se deu somente na seara recursal, sendo a causa de nenhuma complexidade.

7 . Recurso conhecido e provido (TJES, 2ª Câmara Cível, ApCiv 0008911-12.2018.8.08.0021, Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, Data do Julgamento 20/07/2021, Data da Publicação 29/07/2021).

Induvidosamente, portanto, a apelada não tem legitimidade para cobrar eventuais taxas condominiais não adimplidas pelo Condômino, motivo pelo qual se deve extinguir o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da apelada para promover a demanda de cobrança em questão, na forma do art. 485, VI, CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, CPC, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada.

Ônus sucumbenciais invertidos e imputados à apelada, ora condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
GOMES, Orlando. Obrigações – revista e atualizada por Edvaldo Brito. R1: Forense, 2004, p. 137.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA CONFIGURADA – SUB-ROGAÇÃO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
A sub-rogação configura hipótese excepcional de extinção da obrigação (meio de pagamento indireto), fazendo cessar o vínculo para o credor original, que é satisfeito em seu crédito.

2.
Tratando-se de exceção, a sua configuração demanda o pagamento efetivo, e não a mera antecipação de valores, na hipótese pela própria apelada afirmada, a fim de assegurar o fluxo de caixa do condomínio.

3.
Inexistente a sub-rogação, não ostenta a apelada legitimidade ativa para o ajuizamento de demanda de cobrança (apenas o condomínio poderia fazê-lo), tendo em vista que não lhe foram transferidos os direitos do efetivo credor (condomínio) quanto a eventuais taxas condominiais inadimplidas pelo apelante.

4.
A apelada não tem legitimidade para cobrar eventuais taxas condominiais não adimplidas por condômino.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, CPC.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.